Tribunal: TCU
Processo: 044.217/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 235/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.217/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Agueda Aparecida Salles Fernandes (XXX.207.128-XX); Edite Ezilda Ferreira Barbosa (XXX.806.428-XX); Eva Sirlei da Silva (XXX.855.300-XX); Gizelma Maria da Silva Lima (XXX.318.684-XX); Heloisa Varela Boeno (XXX.432.450-XX); Igor Zambiasi Padilha (XXX.293.860-XX); Iracema Barbosa de Santana (XXX.868.644-XX); Maria Alves de Souza (XXX.363.995-XX); Maria Lourdenise de Vasconcelos Costa Chaves (XXX.606.264-XX); Marisa dos Santos Brandt (XXX.244.949-XX); Minervina Cardoso Gomes (XXX.668.089-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.